Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710869-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL AGRAVADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0037407-51.2012.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA., entre outros temas, deixou de apreciar o pedido de penhora de título ao portador pertencente à Devedora, ora Agravada. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no qual foi designada hasta conforme ID 104798370. Por intermédio da petição de ID 115378587, foi noticiada a arrematação do imóvel objeto do leilão ora designado, nos autos do processo de no 0006731-32.2000.4.01.3400, em trâmite perante o Juízo da 11a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF. Instado a se manifestar, o exequente postula a penhora do produto da arrematação noticiada, bem como a penhora de título ao portador que estaria em posse da executada (ID 116421643). É o relato. D E C I D O. Inicialmente, em face do auto de arrematação de ID 115378589, CANCELO a hasta determinada no ID 104798370. Em virtude da data prevista no edital de ID 114884340, comunique-se o NÚCLEO DE LEILÕES JUDICIAIS – NULEJ com maior brevidade possível. Sem prejuízo do acima exposto e amparado no pedido e nas informações formuladas pelo exequente no ID 116421643, os quais fornecem indício da existência de crédito em favor da executada, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0006731-32.2000.4.01.3400, em trâmite perante o Juízo da 11a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF. EXPEÇA-SE mandado de penhora. Saliento que a penhora deverá ser realizada no montante existente ou suficiente para a satisfação do débito, segundo a planilha de ID 99609497. Ademais, deixo de apreciar o pedido de penhora do título ao portador indicado no 116421643, até que se tenha a ciência exata do saldo remanescente do produto da arrematação, a fim de se evitar eventual excesso de penhora. Por último, INTIMO a parte executada na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação no DJe (art. 841, §1o, do CPC), para ciência da penhora deferida e eventual impugnação. Caso a parte executada não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente (via postal) para ciência desta Decisão (art. 841, § 2o do CPC). Não havendo endereço atualizado, observe-se o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC.” (Num. 118238691 do Feito originário - Grifei). Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para “determinar a imediata penhora do Título ao Portador emitido pela PETROBRAS em 17 de fevereiro de 1959, integrante da 4a Serie de Obrigações ao Portador no 787956, com a consequente intimação da Agravada para que acautele o instrumento em cartório, de modo a evitar a sua tradição e viabilizar a avaliação do bem” (Num. 34254835 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 34254836). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0037407-51.2012.8.07.0001, entre outros temas, deixou de apreciar o pedido de penhora de título ao portador pertencente à Devedora, ora Agravada. O ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em processo de execução. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que o Juiz da causa deixou de apreciar o pedido de penhora do título ao portador. Ressalte-se que o Juiz nada decidiu quanto ao pleito deduzido pela ora Agravante no Feito originário, já que apenas afirmou que deixa “de apreciar o pedido de penhora do título ao portador indicado no 116421643, até que se tenha a ciência exata do saldo remanescente do produto da arrematação, a fim de se evitar eventual excesso de penhora”. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente amolda-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de ‘nada a prover’ e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos.” (Acórdão n.1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - Não pode o segundo grau de jurisdição conhecer, em sede de agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3) - Não possui a manifestação judicial de ‘nada a prover’ qualquer conteúdo decisório. 4) - Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão n.810134, 20140020138673AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 112 - grifei) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE APLICA A PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O ATO JUDICIAL PROFERIDO EM FACE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se o ato de conteúdo decisório, por meio do qual o MM. Juiz processante proclamou a deserção do recurso, não foi objeto de agravo, mas, sim, de simples pedido de reconsideração, não pode a parte prejudicada, posteriormente, interpor recurso de agravo em face do ato judicial por meio do qual o juiz assinala haver ‘nada a prover’ com relação ao pedido de reconsideração. O ato judicial por meio do qual o juiz proclama ‘nada a prover’, por não ostentar conteúdo decisório, não desafia, só por isso, a interposição de recurso de agravo. 2. A rigor e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo regimental conhecido, mas improvido.” (Acórdão n.156923, 20020020022782AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2002, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/08/2002. Pág.: 52 - grifei) Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 08 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador